Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-96.2018.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
- Direito do consumidor - Compra e venda - Ação de restituição de valores e indenização moral - Tratando-se de ação em que se pleiteia ressarcimento por danos relacionados a vício de produto e serviço, não se cogita de decadência, mas de prescrição, aplicando-se o prazo previsto no artigo 27, do Código do Consumidor, que, no caso, não se consumou - Anulação da sentença, com a determinação de que

Ementa:
- Direito do consumidor - Compra e venda - Ação de restituição de valores e indenização moral - Tratando-se de ação em que se pleiteia ressarcimento por danos relacionados a vício de produto e serviço, não se cogita de decadência, mas de prescrição, aplicando-se o prazo previsto no artigo 27, do Código do Consumidor, que, no caso, não se consumou - Anulação da sentença, com a determinação de que os autos retornem ao Juízo de 1o Grau, para que, lá, o feito prossiga, regularmente - Apelo provido.